Tribunal: TJDFT
Processo: 0714006-51.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714006-51.2018.8.07.0007 RECORRENTE: IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS RECORRIDO: ANTONIO JOSE DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CÍVEIS. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AÇÕES ANULATÓRIAS DE ASSEMBLEIA ELETIVA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO SEM PROVAS. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. LITISPENDÊNCIA. AUSÊNCIA. INTERESSE PROCESSUAL. PRESENÇA. 1. Persiste o interesse processual quando constatado que a ação conexa julgada anteriormente foi extinta sem resolução de mérito, em sede de apelação, mediante acórdão transitado em julgado. 2. Deu-se provimento aos apelos para cassar as sentenças e determinar o retorno dos processos à primeira instância, para prosseguimento perante o juízo prevento. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 485, inciso VI, § 3o, do CPC, asseverando falta de interesse processual da parte contrária, porquanto existente decisão anterior favorável contemplando todos os pedidos feitos pelo recorrido. Requer que seja declarado nulo o julgamento por error in procedendo quanto à intimação dos atos processuais, o que prejudicou o seu direito de defesa. Não aponta, no entanto, os dispositivos legais que entende malferidos na espécie. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não comporta seguimento quanto à mencionada contrariedade ao artigo 485, inciso VI, § 3o, do CPC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “As r. sentenças apeladas extinguiram as presentes ações anulatórias sem resolução de mérito, por ausência de interesse processual, em razão da prolação de sentença de procedência em uma terceira ação conexa, que tramitou perante a 5a Vara Cível de Taguatinga/DF (Proc. 0706247-70.2017.8.07.0007), a qual anulou a assembleia realizada pelas rés/apeladas no dia 27/03/2016 e, por conseguinte, as eleições nela ocorridas. Todavia, posteriormente à prolação das r. sentenças ora apeladas, a sentença proferida no Proc. 0706247-70.2017.8.07.0007 foi cassada pela C. 3a Turma do TJDFT, que homologou acordo celebrado entre as partes e extinguiu o processo sem resolução de mérito, mediante decisão transitada em julgado aos 06.05.2020 (Proc. 0706247-70.2017.8.07.0007 – ID 15924892), impondo-se, assim, a conclusão no sentido de que persiste, no caso, o interesse processual. Além disso, os documentos relativos à ação monitória no 0715757-73.2018, juntados extemporaneamente pelas rés/apeladas, com os quais se pretende demonstrar a inviabilidade do retorno das partes ao status quo ante, diante da declaração do pastor-presidente anterior de que não tem interesse em reassumir a presidência da igreja, não são capazes de afastar o interesse processual dos autores/apelantes nas presentes ações anulatórias. Isso porque, as demandas visam à anulação da eleição e o afastamento imediato do Pastor Gilson Ferreira Campos não apenas do cargo de Presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Taguatinga – ADTAG, mas também de Presidente da Caixa Beneficente Educacional Bom Samaritano, bem como de toda a diretoria de ambas as instituições. Presente, portanto, o interesse processual” (id. 7982954 - Pág. 2). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. O recurso especial também não merece ser admitido no que tange à tese de nulidade do julgamento, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n.284/STF)” (AgInt no AREsp 1282707/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 11/2/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016